Tribunal: TJSP
Processo: 1049625-55.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – PRETENSÃO AO ACRÉSCIMO DE 42,72% REFERENTE AO IPC DE JANEIRO DE 1989 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1049625-55.2022.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – PRETENSÃO AO ACRÉSCIMO DE 42,72% REFERENTE AO IPC DE JANEIRO DE 1989 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.